Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA INVESTIMENTO NO EXTERIOR. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAÇÃO NO MERCADO FOREX. ATIVIDADE ILÍCITA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. EX-SÓCIO E COLABORADORA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelações interpostas pelos Réus e Autor contra sentença que, após reconhecer a nulidade do contrato por objeto ilícito – captação de clientes e intermediação de investimentos no mercado FOREX -, anulou o contrato e determinou o retorno das partes ao estado anterior.

2. Conforme art. 347 do CPC, a decisão de saneamento é necessária quando o julgamento do feito depende de adoção de providências preliminares, que não foram necessárias nos autos, porquanto já fartamente instruídos com documentos. 2.1. O magistrado pode indeferir os pedidos de produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, como é o caso do pleito de expedição de ofício à FXPRO, já que, independentemente da resposta, não alteraria a conclusão do magistrado na sentença. 2.2. Não foi demonstrado qual fato somente poderia ser esclarecido mediante produção de prova oral, de modo que esta pode ser indeferida. 2.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Por interpretação dos arts. 13 e 88 do CDC, não se admite chamamento ao processo em relação de consumo, exceto na hipótese do art. 101, II, do CDC, que não corresponde ao presente caso.

4. Deve ser deferida a gratuidade de justiça à Ré que comprovou possuir parcos recursos financeiros, notadamente se o Impugnante, após intimado, não demonstrou a ausência de hipossuficiência da Ré.

5. De acordo com o confuso contrato objeto dos autos, o Autor não contratou diretamente com a corretora FXPRO; em verdade, a contratada é a empresa Ré que alugava o “software” e prestava apoio administrativo para o Autor investir no mercado FOREX. 5.1. As demais provas juntadas demonstram que, na prática, era a empresa Ré que realizava toda a operação em nome do cliente, o que se observa pelos comprovantes de depósito feitos em nome dos sócios. 5.2. Assim, a empresa e os sócios assumiram obrigações perante o consumidor, a exemplo da promessa de rendimentos por meio do “software”, com envio de relatórios aos clientes, bem como acompanhamento diário das operações do “software”. 5.3. Na cláusula 4 do contrato, fica demonstrado, mais uma vez, que era a empresa e seus sócios que operavam no mercado financeiro em nome do cliente, porquanto, se o investidor desejasse retirar seus fundos, a empresa – e não o investidor – teria 5 dias úteis para realizar a operação de retirada.

6. A ilicitude do objeto do contrato impõe o reconhecimento da sua nulidade e o retorno das partes ao estado anterior, consoante arts. 166, II, e 182, do Código Civil. 6.1. A captação de investidores para aplicações financeiras no mercado FOREX não está regulamentada no Brasil. 6.2. Some-se a isso o fato de que tramitam neste TJDFT diversas demandas contra os mesmos réus, ajuizadas por outros consumidores que foram atraídos pela promessa de lucros vertiginosos, o que indica de modo robusto a prática criminosa de pirâmide financeira.

7. O art. 28, §5o, do CDC, não permite a extensão da responsabilidade civil a quem não figura no contrato social como sócio da pessoa jurídica, o que é o caso da Ré, em relação à qual os sócios da empresa reconheceram que era mera colaboradora. 7.1. A despeito da Ré em questão ter sido cocriadora do “software” utilizado pela empresa e por seus sócios para a atividade ilícita, não há provas de que ela integrava a cúpula da atividade empresarial, não sendo possível responsabilizar uma funcionária sem poderes de comando ou de decisão.

8. O pedido de responsabilização solidária entre empresa e sócios configura inovação recursal, o que não se admite. 8.1. O magistrado circunscreve-se aos pedidos da parte, que, no presente caso, requereu o alcance do patrimônio dos sócios após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 8.2. Assim, a responsabilidade dos sócios Réus é subsidiária em relação à da empresa Ré, mas, caso insuficiente o patrimônio da pessoa jurídica para o ressarcimento ao Autor, os sócios responderão solidariamente.

9. Não foi demonstrado nos autos que o ex-sócio demandado, enquanto integrava a empresa, obrigou-se perante o Autor, notadamente porque o contrato firmado por este é posterior à saída daquele da sociedade. 9.1. Não há prova de que o ex-sócio foi beneficiado direta ou indiretamente pelos atos da empresa contra o Autor, o que, nos termos da parte final do “caput” do art. 50 do Código Civil, impede a sua responsabilização ainda que ele fosse sócio ou administrador da empresa na época do contrato.

10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Gratuidade de justiça deferida à Ré, ex-funcionária da pessoa jurídica, bem como provido o seu recurso para afastar a sua responsabilidade civil no caso. Demais apelações não providas. Ônus da sucumbência redistribuídos e majorados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.